Tribunal: TJES
Processo: 5000088-19.2021.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000088-19.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA HOLZ DAMM
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000088-19.2021.8.08.0001

RECTE.: MARIANA HOLZ DAMM

RECDO.: BANESTES SEGUROS S/A - BANSEG

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ FÉ DO SEGURADO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da parte autora: A autora ajuizou Ação de Execução, informando que três meses após a contratação de um seguro de vida por seu genitor, Sr. Jeider Moraes Damm, este acabou falecendo em virtude de um aneurisma dissecante da aorta. Destaca ainda que ingressou com pedido administrativo para recebimento do seguro, sendo o mesmo negado. Busca com a presente ação executiva o recebimento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em sede recursal, busca pela reforma in totum da r. sentença. 2. Tese da parte requerida: Alega, por meio de Embargos, que o genitor da autora agiu de má fé ao não informar que possuía doença preexistente (miocardite aguda e miocardiopatia dilatada). Apresentou contrarrazões (id. 11555790). 3. Sentença: “Ante o exposto, conheço os Embargos e, no mérito, acolho-os, para determinar a extinção da demanda executiva e a consequente restituição do valor depositado a título de garantia do Juízo, em favor da embargante”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Ratifico o deferimento do benefício da assistência judiciária à recorrente (id. 10343071), por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrente é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser a parte hipossuficiente. Em análise detida dos autos, a autora perfeitamente comprovou os fatos constitutivos de seu direito, restando incontroverso que a abertura do sinistro ocorreu em razão da proposta de adesão nº 4.342.100, Apólice nº 33.154. Há, ainda, documento, em que se comprova a comunicação do sinistro, que recebeu o número 4255/2020, 4256/2020 e 4257/2020 e a recusa pelo motivo de doença preexistente não indicada pelo segurado no momento da contratação. Neste sentido, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que, para se eximir do pagamento da indenização, sob o argumento de doença preexistente, a seguradora deve comprovar que, no momento da contratação, exigiu a realização prévia de exames médicos ou que o segurado agiu com má-fé, nos termos da Súmula 609, STJ. In casu, em que pesem as alegações de que se faz necessário o preenchimento de um requisito ou outro, nos termos do referido enunciado, para tornar lícita a negativa do pagamento ao seguro por doença preexistente, quais sejam, a exigência de exames prévios e a má fé do segurado, não há, em análise ao conjunto probatório dos autos, qualquer documento capaz de comprovar tais circunstâncias. É inegável, pois, que, além de não exigir exames prévios do segurado, a recorrida não se desincumbiu de demonstrar a existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, não cumprindo seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que, como dito, não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade dos fatos autorais, ou seja, não há prova inequívoca da má-fé do segurado. Ainda que a proposta de adesão ao seguro contenha declaração de que o segurado estava em perfeitas condições de saúde e que não possuía doenças preexistentes (id. 7558264), tal não é suficiente para comprovar sua má-fé. Dessa forma, não há que se falar na existência de má-fé por parte do segurado, pois ele apenas aderiu ao contrato unilateralmente elaborado pela seguradora, sem que qualquer informação mais robusta sobre seu estado de saúde fosse requerida, bem como que fossem repassados esclarecimentos suficientes sobre doenças preexistentes. Neste sentido: DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA.I - Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça que se orienta no sentido de que, na hipótese de não realização de exame médico previamente à contratação, a seguradora somente pode se eximir do dever de indenizar se comprovar má-fé do segurado, não sendo este o caso dos autos .II - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TRF 3ª Região, 2ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000720-10.2017.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, julgado em 22/09/2021, DJEN DATA: 27/09/2021). ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CAIXA SEGURADORA. SEGURO DE VIDA. COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PELA SEGURADORA ANTERIORMENTE À CONTRATAÇÃO. SÚMULA Nº 609 DO STJ. 1. Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde, não comprovada a preexistência da doença e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos prévios à contratação, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de doença preexistente. 2. Aplicação da Súmula nº 609 do STJ. 3. Apelo desprovido. (TRF4, AC 5028876-76.2020.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 07/12/2021). Além disso, no caso dos autos, não se pode presumir a má-fé apenas pelos documentos apresentados em contestação, pois, apesar de anteriormente diagnosticado com a doença, não é possível prever que a doença levaria o segurado a óbito no curso do contrato de seguro. Não há, nos autos, qualquer prova em contrário ou que demonstre que o de cujus não levava uma vida normal. No mesmo sentido, vejamos entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. ESTADO DE SAÚDE PRECÁRIO. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO. MÁ FÉ DO SEGURADO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Não é devido o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida se, consoante o acervo fático soberanamente analisado pelo tribunal local, restar comprovado nos autos que o segurado silenciou sobre a doença preexistente que o levou à morte, sendo clara a má-fé em sua conduta. 3. A descaracterização da má-fé do segurado ao fornecer intencionalmente informações inverídicas e incompletas à seguradora demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pela Súmula nº 7 desta Corte. 4. O entendimento jurisprudencial de que a má-fé do segurado que omitiu a doença preexistente estaria descaracterizada quando teve razoável sobrevida após a assinatura do contrato de seguro não se aplica na hipótese em que não detinha razoável estado de saúde antes, durante e após a conclusão da avença, a exemplo das diversas ocorrências hospitalares existentes no período, devidamente especificadas em histórico médico. A má-fé na conduta é reflexo da falta deliberada em informar a seguradora acerca da precariedade do estado de saúde, que, como cediço, é capaz de influir nos riscos e termos da contratação. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1.432.532/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 25/06/2014) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO ÓBITO NO CURSO DO CONTRATO DE MÚTUO. ILICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 609/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de seguro prestamista na hipótese em que o segurado faleceu três meses após a contratação, tendo sido apontada como 'causa mortis' doença preexistente (miocardiopatia dilatada) não informada na declaração de saúde. 2. Caso concreto em que o quesito da declaração de saúde indagava acerca da submissão a tratamento médico nos três anos anteriores à contratação, tendo sido respondido negativamente pelo segurado. 3. Ausência de comprovação de inveracidade da informação prestada pelo segurado, pois o quesito indagava acerca de doença em tratamento nos últimos três anos, não sobre toda e qualquer doença preexistente. 4. Ausência também de prova de que o segurado estivesse em tratamento no momento da contratação, sendo necessário distinguir tratamento médico e acompanhamento médico. 5. Ausência, outrossim, de evidência de má-fé do segurado, pois as condições de saúde deste não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação acessória, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal de mútuo. 6. Aplicação ao caso da Súmula 609/STJ, segundo a qual: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 7. Ilicitude da recusa de cobertura no caso concreto. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1753222/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/06/2014). Ainda, a seguradora sequer comprovou que tenha oportunizado ao segurado a discussão sobre as cláusulas e as condições impostas, nem mesmo que tenha entregue a ele um documento contendo quais doenças poderiam tornar inviável a contratação do seguro. Dessa forma, não há que se falar na existência de má-fé por parte do segurado, pois ele apenas aderiu ao contrato unilateralmente elaborado pela seguradora, sem que qualquer informação mais robusta sobre seu estado de saúde fosse requerida, bem como que fossem repassados esclarecimentos suficientes sobre doenças preexistentes. Tenho, por fim, que a seguradora assumiu o risco ao não exigir do contratante nenhum exame prévio acerca de seu estado de saúde para aceitação da apólice, razão pela qual não pode se eximir da responsabilidade decorrente do contrato, motivo pelo qual entendo que o recurso merece ser acolhido. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, julgando improcedente os Embargos à Execução interpostos e mantendo a penhora realizada (via depósito judicial, conforme id. 11555794). Prossiga-se a execução. Deixo de condenar a autora em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.